Tribunal: TJMT
Processo: 1005500-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECISÃO AQUO QUE DEFERIU A APLICAÇÃO DO CDC E A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A SUA VIGÊNCIA E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – NO CASO, OS CONTRATOS FORAM FIRMADOS EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CDC - PRECEDENTES – DECISÃO AQUO REFORMADA MONOCRÁTICAMENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
a) Não obstante o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, a sua aplicabilidade e a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS.
b) Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367/PR, AgRg no AREsp 538224/RS e REsp 1483061/RS.
c) No caso em concreto, extrai-se da petição inicial dos Agravantes, que a apólice a que estes aderiram foi a RD BNH no 18/77, que rege todos os contratos firmados no âmbito do SFH entre 23 de agosto de 1977 e 1o de julho de 1995, donde se conclui pela existência de contratos anteriores a vigência do Código de Defesa do Consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005500-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), PEDRINHA DA CUNHA MORENO - CPF: 312.623.337-68 (AGRAVANTE), ROBERTO OTAVIANO DA SILVA - CPF: 065.883.601-34 (AGRAVANTE), NOEMI FRANCISCO DE SENA - CPF: 105.980.571-53 (AGRAVANTE), ELIANI GONDIM DE ALENCAR PADILHA - CPF: 162.041.661-15 (AGRAVANTE), VICENTE DE ALMEIDA NETO - CPF: 039.330.591-00 (AGRAVANTE), AURELINO MENDES NOGUEIRA - CPF: 104.579.681-68 (AGRAVANTE), CREONICE ROSA DE MAGALHAES TAQUES - CPF: 209.570.331-68 (AGRAVANTE), VANDONIR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 064.805.781-04 (AGRAVANTE), WANDA DE MORAES NAVARROS - CPF: 104.584.761-53 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECISÃO AQUO QUE DEFERIU A APLICAÇÃO DO CDC E A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A SUA VIGÊNCIA E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – NO CASO, OS CONTRATOS FORAM FIRMADOS EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CDC - PRECEDENTES – DECISÃO AQUO REFORMADA MONOCRATICAMENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

a) Não obstante o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, a sua aplicabilidade e a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS.

b) Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367/PR, AgRg no AREsp 538224/RS e REsp 1483061/RS.

c) No caso em concreto, extrai-se da petição inicial dos Agravantes, que a apólice a que estes aderiram foi a RD BNH no 18/77, que rege todos os contratos firmados no âmbito do SFH entre 23 de agosto de 1977 e 1o de julho de 1995, donde se conclui pela existência de contratos anteriores a vigência do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por NOEMI FRANCISCO DE SENA e outros contra decisão monocrática em sede de recurso agravo de instrumento de n. 1005500-52.2020.8.11.0000 aviado por BRADESCO SEGUROS S/A na “AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL” de n. 1026711-55.2019.8.11.0041 perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. Num. 39723956 o relator deu provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. Num. 42572452 impossibilidade de julgamento monocrático por inexistência de entendimento superior em sentido contrário; aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em contratos de natureza sucessiva diante de precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e Superior Tribunal de Justiça; e direito à inversão do ônus da prova.

Contrarrazões sob Num. 45782965.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme o relatado, versa o presente recurso sobre a irresignação da parte agravante quanto a reforma em segunda instância da decisão aquo que deferiu a inversão do ônus da prova, tendo em vista que as disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos contratos do Sistema Financeiro da Habitação celebrados antes da entrada em vigor da legislação consumerista.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado pelo magistrado de piso e confirmado em decisão monocrática por este relator.

Novamente. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em contratos do SFH vinculados ao FCVS:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. CONTRATO COM CLÁUSULA DE COBERTURA DO SALDO DEVEDOR PELO FCVS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 39, V, E 51, IV, DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, no ponto relativo à incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte. II. A Primeira Seção do STJ "pacificou o entendimento de serem inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com cobertura do FCVS, tendo em vista que a garantia ofertada pelo Governo Federal, de quitar o saldo residual do contrato com recursos do mencionado Fundo, configura cláusula protetiva do mutuário e do SFH, fato que afasta a utilização das regras previstas no citado Código. Desta feita, não há amparo legal à pretensão da recorrente de devolução em dobro dos valores pagos a maior" (STJ, AgRg no REsp 1.471.367/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/03/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.464.852/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/03/2015; STJ, REsp 1.483.061/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2014. III. A questão deduzida no Recurso Especial - relativa à violação aos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC - não foi apreciada, pelo Tribunal de origem, o que torna a alegação de violação a esses dispositivos carente de prequestionamento, impossibilitando sua análise, em sede de Recurso Especial. Incide, no ponto, o teor da Súmula 282/STF. V. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.” (STJ, AgRg no AREsp 538224/RS (2014/0153282-6), Relatora: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)

A Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de serem inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com cobertura do FCVS, tendo em vista que a garantia ofertada pelo Governo Federal, de quitar o saldo residual do contrato com recursos do mencionado Fundo, configura cláusula protetiva do mutuário e do SFH, fato que afasta a utilização das regras previstas no citado Código. Desta feita, não há amparo legal à pretensão da recorrente de devolução em dobro dos valores pagos a maior:

“ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO COM COBERTURA DO FCVS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REVISÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CDC. INAPLICABILIDADE. 1. O STJ tem reiteradamente entendido que a capitalização de juros na Tabela Price e a incidência do CES demandam reexame de provas e cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 2. A Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de serem inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com cobertura do FCVS, tendo em vista que a garantia ofertada pelo Governo Federal, de quitar o saldo residual do contrato com recursos do mencionado Fundo, configura cláusula protetiva do mutuário e do SFH, fato que afasta a utilização das regras previstas no citado Código. Desta feita, não há amparo legal à pretensão da recorrente de devolução em dobro dos valores pagos a maior. 3. Agravo Regimental não provido.” “STJ – AgRg no REsp 1471367 / PR AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0186846-0 – Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) - Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA – julgado em 10/02/2015 – publicado em DJe 20/03/2015)

Do mesmo modo, não se aplica o CDC (Lei n. 8.078/1990) aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SFH. CONTRATO DE MÚTUO ANTERIOR A 1990 SEM COBERTURA PELO FCVS. SALDO DEVEDOR. PREVISÃO EXPRESSA. RESÍDUO. RESPONSABILIDADE. MUTUÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), assentou a compreensão de que a norma consumerista não se aplica aos contratos de financiamento habitacional celebrados antes de sua entrada em vigor, como na espécie, cuja data de assinatura é de 29/10/1988. 3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 565.836/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014)

Na mesma trilha é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA– CONTRATOS COM COBERTURA DO FCVS - IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO.A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas. In casu, não há falar em omissão, eis que ficou consignado no acórdão que o STJ consolidou a posição de que os contratos com cobertura do FCVS, por sofrerem afetação pelo direito público decorrente da natureza de fundo público, estão fora do alcance do Código de Defesa do Consumidor, bem como suas garantias contratuais. Ademais, é imperioso reconhecer a não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, não só pela garantia por meio do FCVS, mas também por terem sido assinados antes da entrada em vigor do CDC.” (TJ-MT, ED 1007928-12.2017.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 15/08/2018, DJE 21/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – CONTRATOS REFERENTES A SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADO AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CDC E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH – Sistema Financeiro Habitacional, no entanto, a sua aplicabilidade e a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367/PR, AgRg no AREsp 538224/RS e REsp 1483061/RS.” (TJ-MT, RAI no 1015716-09.2019.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Julgado em 18/12/2019, DJE 19/12/2019)

No caso em concreto, extrai-se da petição inicial dos Agravados que a apólice a que estes aderiram foi a RD BNH no 18/77, que rege todos os contratos firmados no âmbito do SFH entre 23 de agosto de 1977 e 1o de julho de 1995, donde se conclui pela existência de contratos anteriores à vigência do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, considerando a jurisprudência acima colacionada, quanto aos contratos de financiamento imobiliários anteriores a entrada em vigor do CDC e/ou que estivessem vinculados ao FCVS, não cabe a inversão do ônus da prova, posto que inaplicável o CDC aos mesmos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020